Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
O autor FERNANDO RODRIGUES PAPA apresenta nova petição, requerendo a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada pelo réu (ID 55352060). Nada a prover em relação à petição ora apresentada. Consoante já exposto, a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, conforme acórdão (ID 54327137), e o Recurso Especial interposto encontra-se em fase de processamento. Desse modo, REITERO que a parte deve buscar o juízo competente para que promova a diligência pretendida ou o eventual cumprimento provisório de sentença, se o caso (art. 516, II, CPC). Retornem-se os autos à Secretaria da Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator